Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento das despesas recursais, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) relativização do prazo para a comprovação do preparo recursal; e (ii) redução dos honorários sucumbenciais para 10% do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
5. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, não efetuou o pagamento das despesas recursais e tampouco requereu a concessão do benefício nas razões recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025. Outrossim, o pagamento do preparo posteriormente à decisão de deserção do recurso não supre as exigências legais, porquanto descumprido o prazo legal de 48h para a comprovação do pagamento.
6. A Lei no 9.099/1995, por força do princípio da especialidade, não se coaduna com a aplicação da norma geral prevista no art. 1.007 do CPC, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios do sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1717803, 0748117-92.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023. Tal entendimento está amparado no Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
7. O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do insucesso na instância revisora e, em regra, deve a verba honorária ser fixada entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por outro lado, segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
8. Considerando que o valor da causa atribuída pelo autor foi de R$1.000,00, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80 e 168 do FONAJE; Tema no 1.076 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1717803, 0748117-92.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023.